Tribunal: TJBA
Processo: 0506393-75.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0506393-75.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
JOAO BERNARDO OLIVEIRA DE GOES, JOSUELITO DE SOUSA BRITTO, BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: ARON FERREIRA IPIRAPININGA e outros (3)

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR..APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS CUMULADOS COM PEDIDOS DE DANOS MATERIAIS, MORAIS E ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. LUCROS CESSANTES. REAJUSTE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECEDENTES DO STJ. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORAÇÕES LTDA contra a sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Salvador/BA, que julgou parcialmente procedente a Ação Ordinária de Revisão de Cláusulas Contratuais cumulada com pedidos de danos materiais, morais e antecipação de tutela.

Sentença que condenou a parte ré ao pagamento de lucros cessantes no percentual de 1% do valor venal do imóvel pelo período de 31/10/2013 até a concessão do "habite-se" (26/02/2014), bem como à aplicação do Índice Geral de Preços do Mercado (IGPM) para correção monetária no período de atraso na entrega do imóvel.

Insurgência da recorrente quanto à condenação por lucros cessantes e à substituição do Índice Nacional de Custo da Construção (INCC) pelo IGPM.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Saber se é devida a indenização por lucros cessantes em razão do atraso na entrega do imóvel.

Saber se a fixação dos lucros cessantes em 1% do valor do imóvel é razoável ou se deve ser reduzida.

Saber se é válida a substituição do INCC pelo IGPM na correção monetária do saldo devedor após o atraso na entrega do imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é devida a indenização por lucros cessantes nos casos de atraso na entrega de imóveis adquiridos na planta, pois se presume que os adquirentes deixaram de lucrar com a indisponibilidade do bem (Tema 970/STJ).

A jurisprudência majoritária tem fixado os lucros cessantes em 0,5% sobre o valor do imóvel, razão pela qual se faz necessária a redução do percentual inicialmente fixado em 1%.

Quanto à substituição do INCC pelo IGPM, a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, após ultrapassada a data limite para a entrega da obra, não se aplica o INCC para correção do saldo devedor, devendo ser adotado índice geral de preços, a fim de evitar o enriquecimento sem causa da construtora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir os lucros cessantes para 0,5% do valor do imóvel, mantendo-se a sentença nos demais termos.

Tese de julgamento: "Os lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega de imóveis devem ser fixados em 0,5% sobre o valor do imóvel, salvo estipulação contratual diversa, e a correção do saldo devedor após o atraso deve ser realizada por índice geral de preços, não se aplicando o INCC após a data limite para entrega da obra".

Dispositivos relevantes citados

Código Civil, arts. 186, 187, 389, 393, 402, 476, 927.

Código de Processo Civil, art. 406.

Constituição Federal, art. 5º, incisos II e XXXVI.

Código Tributário Nacional, art. 161, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

STJ, REsp 1.614.721/DF e 1.631.485/DF, Tema 970.

STJ, AgInt no REsp 1963388/RJ.

TJSP, Apelação Cível 1022685-90.2014.8.26.0002.

TJBA, Apelação 0554579-61.2016.8.05.0001.

TJBA, Apelação 0515395-35.2015.8.05.0001.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0506393-75.2014.8.05.0001
, da Comarca de Salvador (BA), apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E
INCORPORAÇÕES
LTDA
e apelados

ANTÔNIO RIBAS REIS e CATIA CRISTINA VASCONCELOS DE OLIVEIRA
.

Acordam os desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO, pelas razões alinhadas no voto desta Relatora.

VIII